Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-94.2019.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-94.2019.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: EUCLIDES CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DINAVA CARDIM BARRETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO INVIÁVEL POR VIA DE EMBARGOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000179-94.2019.8.05.0265
, em que figuram como embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e como embargada EUCLIDES CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.